Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710941-72.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI EMBARGADO: LUIZ CLAUDIO SOARES DE ARAUJO DESPACHO Intime-se o embargado LUIZ CLAUDIO SOARES DE ARAUJO para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos por PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI, no prazo legal. Ao ensejo, esclareço às partes que os embargos de declaração e o agravo interno serão apreciados conjuntamente. Diante da amplitude do agravo interno, promova a Secretaria a retificação da autuação, passando a constar a classe processual agravo interno. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 14 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator